Tribunal: STF
Processo: HC 68687
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-20
Data de publicação: 1991-08-20

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. PENAL.  HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  DECRETADA

POR JUIZ DO TRABALHO. DEPOSITARIO  INFIEL.  COMPETÊNCIA  DO  TRIBUNAL

REGIONAL FEDERAL.
         I. No julgamento  do  CJ  n.  6.979-1,  o  Supremo  Tribunal

Federal decidiu, em sessão plenaria, que a competência para  conhecer

e julgar "habeas corpus", impetrado contra ato de Juiz do Trabalho de

1. grau, e do Tribunal Regional Federal e não do Tribunal Regional do

Trabalho.
         II. Nulidade da  decisão  denegatoria  do  "writ"  proferida

pelo T.R.T. da 9. Regiao. Remessa dos autos ao T.R.F. da 4. Regiao.